Tribunal: TJDFT
Processo: 0705657-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Benefícios externos. Sugestões do exame criminológico.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão do juiz da VEP que indeferiu benefícios externos ao paciente porque pendente a participação no grupo recomendado em exame criminológico.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se, na hipótese, é recomendável aguardar a implementação de todas a recomendações do exame criminológico para conceder benefícios externos; (ii) se houve mora injustificada do Estado na implementação das sugestões do laudo.
III. Razões de decidir
3 - Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente se ocorrer flagrante ilegalidade a justificar a impetração, o que não acontece quando o juiz da execução indefere benefícios externos, condicionando-os ao cumprimento integral das sugestões do laudo de exame criminológico.
4 - A concessão de benefícios externos exige especial cautela, sobretudo quando se está diante de condenados por crimes graves, a exemplo dos crimes hediondos.
5 - Considerando a gravidade concreta do delito – feminicídio cometido por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na presença de descendente da vítima –, imprescindível o cumprimento integral das recomendações do exame criminológico antes de se deferir benefícios externos.
6 - Não evidenciada demora injustificada na implementação das sugestões do laudo, sobretudo porque a participação do paciente no grupo recomendado tem previsão de início em data próxima - abril de 2024 -, inexiste constrangimento ilegal.
IV. Dispositivo
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: L. 7.210/84, art. 197.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 713.623/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15.02.2022.